Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700233-91.2022.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: VITOR CAMILO DA CUNHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O advogado, Dr. Rilker Rainer Pereira Botelho, peticiona nestes autos (ID 55181863), informando a renúncia ao mandato que lhe fora outorgado pelo agravado, Vitor Camilo da Cunha. Para tanto, apresentou documentos (ID’s 55181865 e 55181866) que demonstram o inequívoco cumprimento da norma contida no art. 112 do CPC. Assim, considerando-se que, de acordo com orientação jurisprudencial do STJ, é “ônus da parte a constituição de novo procurador diante da notificação inequívoca do antigo patrono acerca da renúncia do mandato” (AgInt no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.923.629/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023), comparece desnecessária a intimação pessoal da parte recorrida para proceder à regularização processual. Desse modo, considerando que, nos termos do acórdão ID 53166734, a apelação interposta foi provida com a cassação da sentença recorrida, certifique a Secretaria eventual transcurso do prazo para recurso e/ou o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Brasília (DF), 6 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator